Tribunal: TJMT
Processo: 1014170-79.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014170-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), IGOR DA SILVA STEFFEN - CPF: 042.835.631-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), IGOR DA SILVA STEFFEN - CPF: 042.835.631-10 (PACIENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RAFAELLY MORAES DO NASCIMENTO CARVALHO - CPF: 056.144.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, ATO CONSTRITIVO NÃO FUNDAMENTADO EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “
FIXANDO MEDIDAS CAUTELARES
”, OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR – PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA - ACÓRDÃOS DO STJ - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE
126,51G DE COCAÍNA E 339,05G DE MACONHA
- DIVERSIDADE DE DROGAS - CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JUSTIFICADA - RISCO CONCRETO DE COMETIMENTO DE NOVAS INFRAÇÕES - ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
PANDEMIA DE

COVID-19 - ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDFT - RELATIVIZAÇÃO DA CUSTÓDIA
COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ
- IMPERTINÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MAUS ANTECEDENTES E REITERAÇÃO ESPECÍFICA - INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA - JULGADO DO STJ

- IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste HC, prejudica a alegação de excesso de prazo para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP; HC 529923/GO), sendo injustificável a análise dessa matéria.

A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO).

A reiteração criminosa específica justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC nº 554.000/MG).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

As pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000; TJDFT, HC 07108848020208070000).

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 1008795-97.2020.8.11.0000)

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014170-79.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S):

IGOR DA SILVA STEFFEN

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR DA SILVA STEFFEN contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 581146), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta: 1) excesso de prazo para
formação da culpa, visto que a segregação do paciente perdura há aproximadamente 11 (onze) meses e não fora prolatada sentença (impetração em 3.7.2020); 2) o ato constritivo não estaria fundamentado em pressupostos da custódia cautelar; 3) aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ em razão do “
avanço da disseminação do novo coronavírus na Penitenciaria Central do Estado”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “
fixando-lhe medidas cautelares
”, ou convertida em domiciliar (ID 49040994)
,
com documentos (ID 49040996/ ID 49060455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49446973).

O Juízo singular prestou informações (ID 50588991/ID 50588993).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA QUE SEJA SUBSTITUÍDA POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, OU AINDA, PELA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – a) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AVENTADO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORMENTE APRECIADOS E DENEGADOS NO HC DE Nº 1008055- 42.2020.8.11.0000 – b) ALEGAÇAO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE – FEITO QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procuradora de Justiça – ID 52272987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
foi impetrado antes da prolação de sentença condenatória.

Não obstante, a superveniência de sentença, em que se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva,
“não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus [...] dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar”
(TJMT, HC N.U 1018727-46.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.3.2020).

Dito isso, vejamos.

Em 27.5.2019, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva por entender que “
a segregação

se revela necessária para a Garantia da Ordem Pública, pois após consulta feita no Sistema Apolo desta Comarca (extrato anexo), constata-se que o autuado possui Ações Penais, em trâmite nesta Comarca, inclusive pelo mesmo delito, o que, no mínimo, nos mostra a reiteração criminosa. [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - www.tjmt.jus.br - Código 578177)

Em 30.3.2020, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório mediante a seguinte fundamentação:

“[...] analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do denunciado, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga - 339,05g de maconha e 126,51g de cocaína - fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o e. TJ/MT: [...]

Não bastasse isso, denota-se que Igor já responde outra ação penal por tráfico de drogas (Código 340663) e possui condenação definitiva por porte de arma de fogo (código 442066), fatores que corroboram para a aplicação da medida extrema em seu desfavor (CPP, art. 313, inciso II e Enunciado 06 do TJ/MT). [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do denunciado IGOR DA SILVA STEFFEN.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Código 581146)

Em 7.8.2020, prolatou sentença e manteve a segregação cautelar do paciente nos seguintes termos:

“[...] CONDENADO o réu IGOR DA SILVA STEFFEN nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n. 10.826/03, com pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, com estabelecimento do regime inicial no FECHADO e MANTIDO a prisão cautelar. [...]

Considerando que a condenação nestes autos foi fixada no regime inicial fechado e considerando que o condenado responde o processo recluso, NEGO o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO a prisão preventiva decretada às fls. 88/94, forte na garantia da ordem pública, visando assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Código 581146)

Pois bem.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste HC, conduz à prejudicialidade da alegação de excesso de prazo para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020; HC 529923/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.6.2020).

Logo, a matéria não deve ser conhecida.

Por sua vez, a manutenção da custódia cautelar está fundamentada na
garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 126,51g de cocaína e 339,05g de maconha, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra duas condenações, sendo uma por tráfico de drogas (Código 340663) e outra por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código 442066), ambas na Comarca de Cuiabá.

A diversidade de drogas apreendidas [cocaína e maconha] autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).

Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(
www.tjmt.jus.br
)

A reiteração criminosa específica também justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC nº 554.000/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.5.2020).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6
deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Desse modo, impõe-se preservar a constrição cautelar na fase recursal.

No tocante à prisão preventiva durante a pandemia de COVID-19,
verifica-se que o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Por outro lado, a contaminação de detentos no interior da Penitenciária Central do Estado tem sido acompanhada pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá e foram determinadas a adoção de medidas para atendimento aos presos, dentre as quais: testagem em massa, disponibilização de profissionais da área médica no interior da unidade prisional, assistência medicamentosa, atendimento externo nas unidades básicas de saúde e apresentação de plano de trabalho (Disponível em: www.gazetadigital.com.br – acesso em 13.8.2020).

Com efeito, as pretensões relativas à flexibilização de custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 -

Relator: Des. Mario Machado – 22.5.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserida com relação à pandemia do COVID-19, deve ela se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, HC N.U 1008795-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.6.2020)

Assim sendo, a relativização da constrição corporal com base na Recomendação n. 62/2020 do CNJ afigura-se impertinente.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram adequadas/suficientes para
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
diante dos maus antecedentes e da reiteração delitiva específica
- paciente registra condenações por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - (Códigos 340663 e 442066/Cuiabá).

Segue-se julgado do c.
STJ:

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020